Tribunal: TJSP
Processo: 1013333-31.2019.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
r no 230/2010, do Município de Campinas, que suprimiu o pagamento do adicional por tempo de serviço apenas para os integrantes do magistério municipal, declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0007830-61.2016.8.26.000.
3. Impossibilidade de se estabelecer norma restritiva para o pagamento de benefício de caráter geral a determinada carreira.
4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em honorários desde a origem. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013333-31.2019.8.26.0068; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA em que a autora, servidora pública municipal, requer o pagamento dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) sobre os vencimentos integrais, compreendendo todas as parcelas

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA em que a autora, servidora pública municipal, requer o pagamento dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) sobre os vencimentos integrais, compreendendo todas as parcelas legalmente incorporadas.
2. Art. 22-A da Lei Complementar no 230/2010, do Município de Campinas, que suprimiu o pagamento do adicional por tempo de serviço apenas para os integrantes do magistério municipal, declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0007830-61.2016.8.26.000.
3. Impossibilidade de se estabelecer norma restritiva para o pagamento de benefício de caráter geral a determinada carreira.
4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em honorários desde a origem. Recurso desprovido.